Tribunal: STF
Processo: ARE 1595807
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Insuficiência. Argumentos genéricos. Cumprimento de sentença coletiva. Execução contra a fazenda pública. Fracionamento de execução. mesmo título judicial. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto por sindicato contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte pelo qual se manteve a extinção de cumprimento de sentença, ao fundamento de que a entidade promoveu execuções distintas baseadas no mesmo título judicial coletivo, relativas a períodos diversos, em afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição da República.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve demonstração adequada da repercussão geral da matéria constitucional; (ii) estabelecer se a execução de parcelas de um mesmo título judicial em processos distintos configura fracionamento vedado pela Constituição da República; e (iii) determinar se a controvérsia demanda reexame de fatos e interpretação de legislação infraconstitucional, inviável em sede extraordinária.
III. Razões de decidir
3. O recorrente não demonstra de forma fundamentada a existência de repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas, em desacordo com o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC.
4. A jurisprudência do STF exige fundamentação específica da repercussão geral, sendo insuficiente a mera afirmação abstrata de relevância da matéria.
5. O Tribunal de origem concluiu que houve fracionamento indevido da execução, pois o sindicato ajuizou demandas distintas com base no mesmo título judicial coletivo, ainda que referentes a períodos diversos.
6. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem exige reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional (CPC), providência vedada em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
7. A eventual ofensa à Constituição é indireta ou reflexa, pois depende da análise prévia de normas infraconstitucionais e da moldura fática do caso.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DE MESMO TÍTULO EM PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 100, § 8º, da CF, por considerar que a parte autora, o ente sindical, pleiteava a execução de parcelas do mesmo título judicial em processos distintos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Examinar a legalidade do cumprimento de sentença de forma fracionada, em processos distintos, referente ao mesmo título judicial, no contexto de ação coletiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A pretensão de execução de parcelas distintas de um mesmo título judicial, em processos diferentes, é vedada pela Constituição Federal, conforme art. 100, § 8º, que proíbe a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valores pagos ou fracionamento da execução de uma mesma dívida. 
4. O título judicial discutido nos autos foi reconhecido em ação coletiva, devendo a execução ser promovida de forma única e centralizada. 
5. A execução por sindicato diverso ou em duplicidade fere a ordem constitucional estabelecida. 
6. Precedentes desta Corte de Justiça reafirmam que a execução de um mesmo título judicial não pode ser fracionada, em razão da vedação constitucional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO: 
7. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. É vedada a execução fracionada de um mesmo título judicial em diferentes ações, conforme o art. 100, § 8º, da Constituição Federal.’ ‘2. A execução coletiva deve ser promovida de forma centralizada e sem fracionamento.” (e-doc. 7, p. 1-2).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 100, § 8º, da Constituição da República.

3.1. Afirma que “a divisão das execuções em dois períodos foi determinada pelo juízo da ação coletiva ordinária, visto que cada demanda coletiva teve trânsito julgado em momentos distintos (2014 e 2016) e, assim, o período exequível possível foi igualmente distinto para cada. Ou seja, a parte exequente não reuniu todo o período de cálculos em uma só execução por existirem dois títulos judiciais distintos” (e-doc. 8, p. 8).

3.2. Salienta que, “neste processo, porém, tem-se a execução de dois títulos judiciais distintos. Adiciona-se que cada demanda coletiva (a ação coletiva e o mandado de segurança) foi proposta por entes sindicais distintos. Dessa maneira foram formadas duas coisas julgadas, cada uma correspondente a um período diferente de cálculos” (e-doc. 8, p. 10).

3.3. Pede o conhecimento e provimento do recurso extraordinário “a fim de que seja anulado o acórdão recorrido” (e-doc. 8, p. 10).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).

5. O agravante, nas razões do agravo, afirma que “os dispositivos jurídicos apontados no caso – que versam sobre suposto fracionamento de precatório – não se amoldam aos fatos jurídicos relevantes e incontroversos e, sabidamente, este debate não atrai incidência da súmula 279” (e-doc. 11, p. 6).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Inicialmente, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
7.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“II.2 - VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E DE REPERCUSSÃO GERAL 
A Constituição Federal disciplina a admissibilidade do Recurso Extraordinário em seu artigo 102, III, que dispõe:
(...)
Quanto ao requisito da repercussão geral, tem-se que a matéria extrapola os interesses subjetivos do processo. A interpretação inadequada do dispositivo constitucional, ao ser replicada em larga escala, possível diante da vastidão do território nacional, põe em risco a uniformidade das decisões, bem como a segurança jurídica. 
Não se olvide que as fazendas públicas são os maiores litigantes do país. Por decorrência, a interpretação inadequada do dispositivo constitucional pode trazer prejuízos a um número incerto, mas vultoso, de usuários da Justiça.
A título de exemplo, dentro do próprio TJRN há divergência sobre a incidência ou não do referido dispositivo constitucional nas execuções sobre o Plano de Cargos, a exemplo do acórdão proferido nos autos do processo 0808135-75.2017.8.20.5001 pela Terceira Câmara Cível. 
Portanto, resta explicitada a existência de repercussão geral sobre a matéria constitucional suscitada.” (e-doc. 8, p. 6-8).

7.2. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 8, p. 6-8), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.

7.3. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

7.4. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).
 
“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos). 

8. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.

9. Transcrevo, para melhor compreensão da lide, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Analisando os registros disponíveis em confronto com as razões recursais trazidas na presente via, resta possível assentir que o ente sindical apelante promoveu dois cumprimentos de sentença distintos para cobrança de crédito oriundo do mesmo título executivo, constituído na ação coletiva nº 0802381-93.2012.8.20.0001. 
Objetivamente, no cumprimento de sentença nº 0807030-63.2017.8.20.5001, que tramitou na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, o ente sindical pretende o pagamento do crédito reconhecido na mesma ação coletiva (nº 0802381-93.2012.8.20.0001), quanto ao período de novembro de 2010 a fevereiro de 2012. 
Por seu turno, na atual via, o sindicato pretende cobrar as parcelas relativas ao período de março de 2012 a junho de 2014, relativamente ao mesmo direito reconhecido no título judicial já anteriormente posto em destaque. 
Neste sentido, resta cristalino, portanto, que o ente sindical intenta por meio dos procedimentos autônomos, promover o cumprimento do mesmo título judicial, procedimento vedado pela sistemática constitucional. 
Para melhor esclarecer referidas circunstâncias, compre reproduzir o conteúdo elucidativo da sentença no confronto das teses:
‘Nestes autos: 
(i) a petição foi endereçada e distribuída por dependência ao Juízo que apreciou os autos nº 0802381-93.2012.8.20.0001; 
(ii) na parte superior dos cálculos, mencionou-se: "Ação Ordinária nº 0802381-93.2012.8.20.0001”; 
(iii) no texto da inicial, afirma: ”A propositura da ação ordinária coletiva que dá albergue a presente execução foi deliberada e aprovada em assembleia (ata anexa), realizada em 20 de julho de 2011, como reza o estatuto da entidade.” 
Nos autos nº 0807030-63.2017.8.20.5001: (i) a petição foi endereçada e distribuída por dependência ao Juízo que apreciou os autos nº 0802381-93.2012.8.20.0001; 
(ii) na parte superior dos cálculos, mencionou-se: "Ação Ordinária nº 0802381-93.2012.8.20.0001”; 
(iii) no texto da inicial, afirma: “Conforme dito anteriormente a ação ordinária coletiva n.º 0802381-93.2012.8.20.0001 transitou em julgado no dia 06 de setembro de 2016, conforme certidão as fls. 386, e diante de tal fato nos dá oportunidade de executamos o período retroativo referente aos meses de novembro de 2010 à fevereiro de 2012, já que o período de março de 2012 a julho de 2014 já foi executado anteriormente nos autos do processo de n.º 0832346-49.2015.8.20.5001’.
Não fossem tais óbices suficientes, há que se deixar evidente que analisando matérias de semelhante envergadura Corte de Justiça se orientado por reconhecer que, na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por Sindicato de determinada categoria profissional, deve o julgador apreciar quem são os legitimados, ou seja, a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado. 
Nesta senda, as demandas coletivas ajuizadas por sindicatos de determinada categoria profissional beneficiam todos aqueles servidores pertencentes àquela classe específica, ainda que não indicados na inicial da demanda de conhecimento ou mesmo filiados, uma vez que atua na condição de substituto processual, nos moldes estabelecidos no art. 8º, III da Constituição Federal. 
Doutra banda, não é admissível a execução de título executivo judicial por servidor não pertencente a categoria profissional que ajuizou a ação de conhecimento, uma vez que lhe falta titularidade para executar o crédito pretendido, ainda mais quando existe demanda semelhante e proposta por seu sindicato conferindo o direito originariamente vindicado. 
Assim, considerando que a presente lide trata de cumprimento de sentença coletiva proposta por sindicato profissional diverso daquele beneficiário do título judicial (MS n.º 2012.004323-4), forçoso também o reconhecimento da sua ilegitimidade para pleitar o cumprimento de sentença em relação ao feito em questão. 
No exemplo em debate, os beneficiários tiveram seu direito reconhecido no processo 0802381-93.2012.8.20.0001, de modo que se tem por manifestamente ilegítima a pretensão para executar o título constituído no MS nº 2012.004323-4, estando a sentença coerente também neste sentido.” (e-doc. 7, p. 4-5).

10. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que, para divergir do acórdão recorrido pelo qual se concluiu pela impossibilidade de o recorrente promover mais de uma execução judicial contra a Fazenda Pública fundada no mesmo título executivo, por configurar fracionamento indevido de precatório e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, expedientes que encontram obstáculo no enunciado nº 279 da Súmula do STF e em razão da ausência de ofensa constitucional direta.

11. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES DISTINTAS PARA A COBRANÇA DE CRÉDITO ORIUNDO DO MESMO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.166.348-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 18/03/2019, grifos nossos).

11.1. No mesmo sentido, em caso semelhante que tratou de execução contra fazenda pública, processos distintos, mesmo título judicial, períodos divergentes e tendo as mesmas partes, é a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.593.777/RN:

“DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte - SINTE - RN, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSOS DISTINTOS. MESMO TÍTULO JUDICIAL. PERÍODOS DIVERGENTES. AFRONTA AO § 8º, DO ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FRACIONAMENTO/REPARTIÇÃO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (APELAÇÃO CÍVEL - 0811206-85.2017.8.20.5001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Cláudio Santos, j. 07.10.2024)
Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §8º, da Constituição da República. Defende-se, em síntese, que, no âmbito da execução individual da ação coletiva relativa à cobrança de diferenças salariais, não houve fracionamento dos precatórios, pois as execuções estariam fundadas em títulos executivos distintos.
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
(...)
Ademais, depreende-se do acórdão recorrido (Id: fc44ebb4):
“A irresignação da parte Recorrente reside no entendimento exarado pelo Juízo a quo, em sentença, de que não é possível a repartição da execução nos moldes pretendido pelo Exequente, ante a vedação estabelecida no art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
Inicialmente, cumpre destacar que a expedição de precatório é exclusiva para pagamentos devidos pela Fazenda Pública, devendo obedecer, exclusivamente, a ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
Compulsando os autos, verifica-se que consta no rol de documentos juntado pelo Sindicato, ora Apelante, a sentença proferida no processo nº 0802381-93.2012.8.20.0001, que reconheceu o direito de implantar o reajuste integral, nos contracheques dos substituídos do Autor, dos vencimentos básicos constantes das tabelas do anexo I da LCE nº 432/2010, bem como no pagamento dos efeitos financeiros anteriores à implantação, consistente nas diferenças entre a remuneração calculada nos termo s da LCE 438/2010 e a que foi efetivamente paga a menor, com juros e correção monetária.
Diante da ausência de recurso voluntário, a sentença proferida na citada ação foi submetida ao reexame necessário, e, após análise desta Corte, foi proferido acórdão, de relatoria do Des. Cornélio Alves (proc. nº 2015.015906), mantendo a sentença exarada pelo Juízo a quo.
In casu, o Sindicato Apelante pretende a execução do título judicial proferido nos autos da ação ordinária nº 0802381-93.2012.8.20.0001, a qual, a seu ver, deveria ter se processado e julgado diante do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró por dependência à referida ação.
No entanto, não obstante o Exequente admitir que a presente ação versa sobre outro período do processo nº 0802381-93.2012.8.20.0001, não há indicação dos dois períodos de tempo advindos de dois títulos executivos diferentes.
Ora, é patente que não se é permitida a execução do mesmo título judicial formado em desfavor da Fazenda Pública em autos distintos, uma vez que tal comportamento ensejaria em fracionamento ou repartição do precatório, prática vedada pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal, conforme se observa na transcrição abaixo:
(...)
Ocorre que o Sindicato Recorrente ajuizou outra execução (proc. nº 0832353-41.2015.8.20.5001) com base no título judicial formado na ação ordinária nº 0802381-93.2012.8.20.0001, tendo como diferença única a apuração do valor devido para cada beneficiário.
Assim, ao ingressar com uma execução (nº 0832353-41.2015.8.20.5001) e posteriormente com esta, a que esta sob exame, o Exequente/Apelante infringe norma expressa da Constituição Federal, uma vez que, como dito anteriormente, não se permite que a mesma parte ingresse com mais de uma execução relativa ao mesmo título judicial formado em face da Fazenda Pública, pois essa conduta é capaz de gerar o fracionamento ou repartição de precatórios.
Ademais, registre-se que a primeira turma do STJ, ao julgar o AgRg no REsp 1.220.727/RS, sob Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, assentou o entendimento de que “é possível o fracionamento do valor da execução judicial para recebimento do crédito por requisição de pequeno valor na hipótese de litisconsórcio ativo facultativo em que o crédito individual de cada exequente não ultrapassa o limite para tal requisição, tendo em vista que o litisconsórcio facultativo é um poderoso instrumento de política judiciária que permite o alcance da prestação jurisdicional a um maior número de pessoas, de maneira mais célere, sendo que, embora a sentença reconheça o mesmo direito subjetivo a todos os autores, tem-se a reunião de diversas ações no mesmo processo, não ocorrendo indevido fracionamento de precatório previsto no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.”
Porém, não há o que se falar em litisconsórcio nos autos, em razão das duas ações terem sido propostas pelo mesmo Sindicato, executando diferentes valores para cada substituto, concernentes ao mesmo título executivo judicial formado no processo n. 0802381-93.2012.8.20.0001, o que não é pela Carta Magna.
Com efeito, esta vedação tem como finalidade impossibilitar que o pagamento de crédito decorrente de sentença proferida contra a Fazenda Pública seja por meio de RPV e parte em precatório, ocorrendo, assim, seu fracionamento.
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao julgar o RE nº 1.205.530/SP, afetado a Repercussão Geral, Tema nº 28, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial, transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
Corroborando esse entendimento, colaciono o seguinte julgado do STJ:
(...)
Destarte, diante da tentativa do Exequente/Apelante de executar períodos diferentes do mesmo processo nº. 0802381-93.2012.8.20.0001, conduta vedada pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal, entendo que não merece reparo a sentença atacada.” (grifos acrescidos)
Da leitura das razões recursais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que concluiu pela impossibilidade do recorrente promover mais de uma execução judicial contra a Fazenda Pública fundada no mesmo título executivo, por configurar fracionamento indevido de precatório, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Código de Processo Civil), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE A LIMITAÇÃO SUBJETIVA E TERRITORIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...)." (ARE 1562976 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-10-2025)
"Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença coletiva. Execução individual. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Atuação de advogados em fases distintas do processo. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “[o]s honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Para se superar a conclusão da Corte de Origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido[...]." (RE 1455224 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21-06-2024)
"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução de ação coletiva. Litispendência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...)." (ARE 1176479 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe 01-03-2019)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.”

(ARE nº 1.593.777/RN, Rel. Min. Flávio Dino, j. 30/03/2026, p. 31/03/2026, grifos no original).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível